Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-51.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RAC 1000183-51.2019.8.11.0051
Vistos etc.
O processo foi retirado de pauta diante da informação da existência de multiplicidade de recursos envolvendo a mesma discussão e, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do artigo 55, § 3.o do CPC, determino a redistribuição dos autos ao Relator que recebeu o primeiro recurso sobre o tema neste Tribunal.
Cuiabá, 18 de abril de 2021.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora